Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-71.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil e prova oral – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal - Juros remuneratórios – Abuso – Ocorrência – Percentual pactuado superior ao dobro da taxa média de mercado – O dobro da taxa média de mercado para a modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil e prova oral – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal - Juros remuneratórios – Abuso – Ocorrência – Percentual pactuado superior ao dobro da taxa média de mercado – O dobro da taxa média de mercado para a modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao "spread" que lhe garanta uma remuneração condigna – Na falta de demonstração específica de que as particularidades do caso permitem o excesso, prevalece a presunção de que a taxa arbitrada acima deste patamar é abusiva – Redução dos juros para o valor correspondente às taxas médias de mercado – Cabimento – Sentença mantida – Recurso não conhecido na parte em que pede a compensação do valor condenatório com a dívida da autora porque tal autorização constou expressamente na sentença - Majoração dos honorários sucumbenciais de R$ 1.500,00 para R$ 1.700,00.
Recurso desprovido, na parte conhecida.